Tribunal: TJSP
Processo: 1017820-30.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COBRANÇA – Contrato – Compra e venda – Custas processuais – Correto recolhimento – Multa contratual – Alegado descumprimento do adendo – Cláusula que prevê a outorga de procuração, pelos compradores, ao alienante, para a venda de outro bem imóvel, dado como parte do pagamento – Prazo estipulado de três dias que se mostra exíguo – Período em que o imóvel em questão, sequer estava sob o

Ementa:
COBRANÇA – Contrato – Compra e venda – Custas processuais – Correto recolhimento – Multa contratual – Alegado descumprimento do adendo – Cláusula que prevê a outorga de procuração, pelos compradores, ao alienante, para a venda de outro bem imóvel, dado como parte do pagamento – Prazo estipulado de três dias que se mostra exíguo – Período em que o imóvel em questão, sequer estava sob o domínio do autor e alienante – Não ocorrência – Condenação sucumbencial que deve observar o art.85, § 2o, do CPC – Recurso parcialmente provido.